Tribunal: STF
Processo: ARE 1554405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. INSURGENCIA DEFENSIVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, F DO CP. "BIS IN IDEM". AFASTADA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA.



    1. A materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelas peças constantes do inquérito policial nº90/2020/152648/A, no registro de ocorrência policial nº 341/2020/152648 (fls. 03/04), medidas protetivas de urgência (fls. 06/07), atestado de atendimento médico hospitalar (fl. 11), fotografia da vítima (fl. 12), constantes do evento 1, INQ1, bem como pela prova oral.



    2.A autoria, por sua vez, também segue demonstrada, não só em virtude dos relatos da vítima, mas em virtude da análise conjunta da prova dos autos. A palavra da vítima, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar similitude com as demais provas, como é o que ocorre no presente caso concreto em que o boletim de atendimento médico, identifica as lesões sofridas pela vítima. Cabe referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos em âmbito doméstico têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser esta coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, em especial à prova pericial.



    3. Tratando-se de ação penal pública incondicionada, não há falar em absolvição do acusado ante a reconciliação do casal. Precedente do STF (ADIN n. º 4.424/2012). Enunciado 542 da súmula do STJ.



    4. Embriaguez voluntária. A ausência de qualquer prova no sentido de que o réu "era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" (art. 26 do Código Penal). A simples alegação de que o acusado estava alcoolizado quando dos fatos não é suficiente para justificar a aplicação da excludente da pena ou de causa de redução de pena prevista. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal somente se comprova mediante instauração de incidente de insanidade mental, o que não é o caso dos autos.



    5. Dosimetria. Pena basilar fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante do art. 61, inc. II, "f", do CP. Todavia, para a condenação pelas sanções previstas no artigo 129, §9º, do Código Penal, configura nítido bis in idem, vedado em matéria penal. Disposição de ofício. Afastada a agravante. Pena Devendo a sentença ser reformada nesse ponto. Disposição de ofício. Pena redimensionada e fixada em 03 (três) meses de detenção.



    6. Sursis. Em que pese o art. 46 do CPP estabeleça que a fixação de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis, se aplica à condenações superiores a seis meses de privação de liberdade, ante a ausência de pedido expresso da defesa ou acusação, sob pena de "reformatio in pejus", resta mantida as condições como fixada.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.



    PENA REDIMENSIONADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente